Tribunal: TJSP
Processo: 1016414-81.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Autor que concordou com o encerramento da instrução, sem pleitear a produção de prova oral – Preclusão – Preliminar afastada.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Alegação de apossamento administrativo pelo Município de parte da propriedade do autor – Laudo pericial atesta a utilização do imóvel por particulares, que se tornou uma via pública – Indenização

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Autor que concordou com o encerramento da instrução, sem pleitear a produção de prova oral – Preclusão – Preliminar afastada.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Alegação de apossamento administrativo pelo Município de parte da propriedade do autor – Laudo pericial atesta a utilização do imóvel por particulares, que se tornou uma via pública – Indenização devida, porque o imóvel passou a ser utilizado como rua, bem de uso comum do povo – Justa indenização fixada conforme laudo do perito judicial, com o qual as partes expressamente concordaram – Juros compensatórios, a partir da citação até a expedição do precatório, e moratórios, a partir a partir do dia seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, ambos à razão de 6% ao ano – Honorários arbitrados em 3% do valor da indenização – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.